Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713808-61.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ISABEL CARDOSO BATISTA, DAIANA CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo do recurso pela parte que requereu a gratuidade de justiça. II. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial dos embargos à execução, a extinção do processo encontra amparo nos artigos 321, parágrafo único, e 918, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Recurso desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 75, inciso VII, 373, e 616, inciso VI, todos do CPC, e 1.797, este do Código Civil, asseverando serem partes ilegítimas para representar o espólio, pois, segundo afirmam, “não foram investidas de tal atribuição e nem se encontram na posse do bem deixado pela falecida” (id 37777539, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 75, inciso VII, 373, e 616, inciso VI, todos do CPC, e 1.797, este do Código Civil, uma vez que referidos artigos de lei, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021) No mesmo sentido, o AREsp 1.715.882/SP, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO DJe 22/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012